Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente, preso preventivamente desde 15/5/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, após prisão em flagrante ocorrida no cumprimento de mandado de busca e apreensão, com apreensão de drogas, balança de precisão e celular. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu o flagrante em preventiva e pleiteiam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como da suposta ausência de fundamentação concreta da decisão judicial impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante do paciente é considerada legal, por ter sido precedida de monitoramento e fundada em denúncia anônima corroborada por diligências que identificaram a participação do paciente no tráfico de drogas, enquadrando-se na hipótese do art. 302, I, do CPP.
4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na apreensão de expressiva quantidade de drogas (mais de 1.600g de maconha e 45g de cocaína), além de balança de precisão e celular, elementos que indicam reiteração e periculosidade.
5. A decisão impugnada cumpre o disposto no art. 315 do CPP e no art. 93, IX, da CF/88, ao apresentar fundamentação concreta, baseada na materialidade do crime e nos indícios de autoria, extraídos de auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos.
6. A difusão de entorpecentes justifica a custódia cautelar como meio de contenção de riscos sociais, em especial diante da atuação do paciente na comercialização e armazenamento de drogas, evidenciando sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filho menor) não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, conforme pacífica jurisprudência.
8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas, diante da gravidade concreta da conduta e da quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo a segregação necessária à preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados, de forma concreta, a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o risco à ordem pública, especialmente diante da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes.
2. A fundamentação da decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva atende aos requisitos legais quando baseada em elementos dos autos que revelam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.
3. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.